Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II, DO ARTIGO 1.030, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO JUDICIAL. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. REEMBOLSO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICABILIDADE. TEMA 1.033, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, no Recurso Extraordinário no 666.094/DF (Tema 1.033), submetido ao rito de repercussão geral, fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal devem ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no artigo 32, parágrafo 8o, da Lei 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR).